Tribunal: TJBA
Processo: 8072755-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072755-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SILEIDE PAES FERNANDES Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PREGABALINA 150MG, QUETIAPINA 100MG E HIDROTERAPIA. SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS E TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. LAUDO MÉDICO JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS E TRATAMENTO. RELATÓRIO DO NATJUS QUE RECONHECE BENEFÍCIOS POTENCIAIS DO TRATAMENTO PLEITEADO PARA O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. RECURSO PROVIDO. 1. A assistência à saúde é assegurada pelo Estado de forma integral, universal e gratuita, conforme dispõem os artigos 6º e 196 da Constituição Federal. A solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A documentação médica constante dos autos, associada às informações do NATJUS, evidencia a adequação do tratamento com pregabalina para o caso concreto da paciente (depressão associada a quadro de dor crônica decorrente da Síndrome de Ehlers-Danlos), bem como da quetiapina para o tratamento de depressão de longa duração resistente a outros tratamentos, e da hidroterapia para o manejo da hipermobilidade articular/ligamentar e das luxações de repetição. 3. A demora no fornecimento dos medicamentos e do tratamento pode comprometer o estado de saúde do paciente, que já apresenta piora progressiva do quadro clínico. 4. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8072755-31.2024.8.05.0000, oriundo do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de Guanambi/BA, em que figura como Agravante SILEIDE PAES FERNANDES e como Agravados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA